Tribunal: TJSP
Processo: 1014521-27.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – FRAUDE IMPUTADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE – Ainda que reconhecida judicialmente a

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – FRAUDE IMPUTADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE – Ainda que reconhecida judicialmente a inexigibilidade da cobrança de valor por suposta irregularidade no medidor de energia do imóvel da autora, tal fato per si não caracteriza a ocorrência de dano moral, na medida em que não houve a suspensão no fornecimento do serviço essencial, e nem houve o apontamento da dívida em base de dados de órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida. Recurso desprovido.